Tribunal: TJES
Processo: 0012944-75.2000.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0012944-75.2000.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALEMER JABOUR MOULIN
APELADO: MARIA IZABEL STHEL GARCIA SOUZA
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, CPC. ADVOGADO EM CAUSA PRÓPRIA. IMPRESCINDIBILIDADE DA INTIMAÇÃO DA PARTE SOBRE A POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. REQUISITO INDISPENSÁVEL. ART. 10 DO CPC. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Em havendo possibilidade de extinção do processo por abandono da causa, existe a garantia de intimação à parte/advogado para que movimente os autos, sob pena de que o Juízo competente, caso a parte permaneça inerte, leve a efeito a extinção do processo pela desídia do autor.

2. Verifica-se do caderno processual ausência de determinação pretérita de qualquer intimação do apelante (que atua em causa própria) para promover as diligências cabíveis e movimentar o processo, sob pena de extinção do feito executório por abandono da causa (art. 485, III, CPC).

3. O MM. Juízo a quo ocorreu em error in procedendo ao proferir a r. sentença de extinção, por abandono da parte exequente, sem realizar a sua devida intimação para cientificá-lo dessa possibilidade (art. 10, CPC), devendo ser prontamente reconhecido o vício causador da nulidade da r. sentença por violação ao devido processo legal.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação, e DAR-LHE PROVIMENTO, anulando-se a sentença, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 20/06/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ALEMER JABOUR MOULIN
contra a r. sentença de fl. 713, proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, que extinguiu o processo de execução na forma do artigo 485, Inc. III, do CPC, fundamentando-a no abandono da causa pelo exequente.

Em suas razões recursais (ID Num. 3539445), o apelante alega, em síntese, que não foi realizada a sua intimação pessoal (como parte e advogado em causa própria), ferindo-se o devido processo legal (§ 1º, art. 485, CPC), assim como não restou configurado o abandono da causa, pois se trata de execução, em curso há duas décadas, com inúmeras diligências realizadas pelo recorrente com o fim de satisfação do débito.

Diante disso, pede a anulação da sentença, determinando-se o retorno dos autos à comarca de origem e o reestabelecimento da tramitação do feito executório.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ALEMER JABOUR MOULIN
contra a r. sentença de fl. 713, proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, que extinguiu o processo de execução na forma do artigo 485, Inc. III, do CPC, fundamentando-a no abandono da causa pelo exequente.

Em suas razões recursais (ID Num. 3539445), o apelante alega, em síntese, que: 1) o credor/apelante permaneceu na expectativa da intimação para assinatura dos alvarás não lançadas no andamento processual para, após, promover a prestação de contas do crédito efetivamente apurado, do abatimento do valor da execução e, para continuidade da demanda sobre o saldo, como expressamente requerido nos autos; 2) o Juízo a quo extinguiu a execução em prejuízo do credor/exequente, estando pendente a demanda de atos formais e providências outras; 3) a precipitada extinção da execução significa impor ao credor/apelante a "não satisfação de seu direito", na pendencia do deslinde da ação "conexa" onde já existem créditos penhorados; 4) não foi realizada a sua intimação do apelante (como parte e advogado em causa própria) relativamente à possibilidade de extinção da demanda, ferindo-se o devido processo legal (art. 10 c/c § 1º, art. 485, CPC); 5) não restou configurado o abandono da causa, pois se trata de execução, em curso há duas décadas, com inúmeras diligências realizadas pelo recorrente com o fim de satisfação do débito; 6) e, por fim, a ausência de recolhimento das custas, quando muito, induz o entendimento que o, inicialmente interessado, desistira da providência deprecada.

Diante disso, pede a anulação da sentença, determinando-se o retorno dos autos à comarca de origem e o reestabelecimento da tramitação do feito executório.

Pois bem. Na origem, trata-se de ação executória de honorários em que fora sucumbente
MARIA IZABEL STHEL GARCIA SOUZA
e
credor
ALEMER JABOUR MOULIN,
que advoga em causa própria.

Após diversas tentativas frustradas de buscar bens em nome da executada, por meio dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, o MM. Juízo
a quo
proferiu despacho determinando a intimação do exequente para realização de diligências. Primeiro para
“
retirar
em
cartório
a CP e documentos e promover sua distribuição no Pje e comprovar sua
distribuição
”
(fl. 704) e a segunda
“para comprovar o
recolhimento
das custas e distribuição da deprecata (fl. 709).

Diante da ausência de manifestação do exequente relativamente a ambas intimações, foi proferida sentença de extinção do feito por abandono da causa.

Dito isso, o cerne da irresignação é a regularidade da extinção da ação executória por abandono do processo de execução, com fundamento no art. 485, III, do CPC.

Primeiramente, não se desconhece a possibilidade de aplicação subsidiária do artigo 485, III, do CPC aos processos de execução, como prevê o C. STJ: "
a
extinção prevista no artigo 485, inciso III, do CPC, ante o abandono da causa, tem aplicação subsidiária ao processo de execução
(art. 771, parágrafo único, do CPC)
" (AgInt no AREsp 1.427.832/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe de 1º/07/2019), contudo, no caso dos autos, não há razão para extinção da execução com fundamento no abandono da causa, visto que o exequente não foi intimado a respeito desta possibilidade.

É uníssono na jurisprudência pátria o entendimento de que quando a parte advoga em causa própria, inexiste a obrigação do Juízo de intimá-la também pessoalmente, com fulcro no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, para que após esta intimação, caso permanece inerte a parte, seja possível a extinção do processo por abandono da causa.

Ocorre que os julgamentos exarados pelos Tribunais de Justiça pátrios, quando extinguem o processo por abandono da causa, condicionam a prolação de sentença extintiva à prévia intimação da parte/advogado, nos moldes do art. 10 do CPC, a fim de evitar decisão surpresa. Vejamos:

Apelação Cível. Ação Cautelar de arresto. Sentença de extinção sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, III do Código de Processo Civil, em razão de inércia autoral. Apelante sustentando que não foi intimado da decisão, bem como afirmando que nos autos existe decisão suspendendo o arresto até decisão final do STJ.
Verifica-se que o ato ordinatório para que a parte autora promovesse andamento ao feito, sob pena de extinção, ocorreu em 14/03/2018, tendo o recorrente, que atua em causa própria, sido intimado por Diário Oficial em 11/09/2018.
Vigora o entendimento que, para fins de intimação, ao advogado que atua em causa própria se faz suficiente a publicação por Diário Oficial. Precedentes. Ainda que os autos do processo que deu origem à presente cautelar tenham sido remetidos ao Egrégio STJ pela interposição de Agravo em Recurso Especial, não houve determinação de suspensão da Ação Cautelar. Ademais, o Agravo de Instrumento derivado desta cautelar, analisado por esta Colenda Câmara Cível, indeferiu o pedido liminar, assim, não houve suspensão do processo. Quanto aos honorários de sucumbência, esclarece-se que os mesmos foram fixados em R$ 2.000,00, respeitando ao preconizado no § 2º do art. 85, do CPC. Majoração dos honorários advocatícios para R$ 2.200,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Conhecimento e não provimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 03343276520158190001, Relator: Des(a). JDS RICARDO ALBERTO PEREIRA, Data de Julgamento: 02/10/2019, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO - INTIMAÇÃO PESSOAL - ADVOGADO EM CAUSA PRÓPRIA - DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO SÚMULA 240 DO STJ - NÃO CABIMENTO - ABANDONO - CONFIGURAÇÃO - EXTINÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - CABIMENTO.
- Há que se confirmar a sentença que extinguiu a fase de cumprimento de sentença por abandono da causa se a parte exequente, que litiga em causa própria, foi intimada para a prática de atos e, depois, diante da inércia destes, foi intimada a dar andamento ao feito, sob pena de sua extinção, mantendo-se, porém, inerte -
Litigando o exequente em causa própria, mostra-se desnecessária a sua intimação pessoal (art. 485, § 1º do CPC/15) - Não se aplica a súmula nº 240 do STJ se o réu não foi citado ou é revel ou se se trata de cumprimento de sentença não impugnado, de tal sorte que, nessas hipóteses, não se pode exigir prévio requerimento do réu para que o cumprimento de sentença possa ser extinto. (TJ-MG - AC: 10702020195682003 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 12/04/2018, Data de Publicação: 24/04/2018)

No caso dos autos, o apelante sequer foi intimado, via Diário da Justiça ou pessoalmente, sobre a possibilidade de extinção do processo executório por abandono da causa, o que feriu o previsto no artigo 10 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Assim, em havendo possibilidade de extinção do processo por abandono da causa, existe a garantia de intimação à parte/advogado para que movimente os autos, sob pena de que o Juízo competente, caso a parte permaneça inerte, leve a efeito a extinção do processo pela desídia do autor.

Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal quanto à ausência de prévia e expressa advertência quanto à possibilidade de extinção do feito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ART. 485, III, CPC ABANDONO DA CAUSA E INÉRCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADO AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA EXPRESSA QUANTO A EXTINÇÃO DO FEITO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR ART. 485, §1º, CPC PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SENTENÇA ANULADA. 1. O modelo constitucional de processo civil albergado pela novel Lei nº 13.105/2015, patente a instituição de normas fundamentais que denotam a cogente primazia do princípio da supremacia do julgamento de mérito, afastando na medida do possível o julgamento invariável de extinção sem resolução de mérito.
De igual forma, é vedado ao magistrado proferir decisão com base em fundamento que não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar. Trata-se, pois, da vedação da decisão surpresa insculpida no art. 10, CPC . 2. Após essa breve divagação quanto aos princípios insculpidos no código processual civil, entendo que não cabia ao d. magistrado de piso extinguir o processo, sob o argumento de inércia do autor, quando: i) evidente a ausência de ânimo para abandonar a causa; ii) ausência de prévia e expressa advertência quanto à extinção do feito; e iii) ausência de intimação pessoal da parte autora, em desrespeito ao procedimento previsto no art. 485, §1º, CPC. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035120150517, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2022, Data da Publicação no Diário: 30/03/2022)

Verifica-se do caderno processual ausência de determinação pretérita de qualquer intimação do apelante (que atua em causa própria) para promover as diligências cabíveis e movimentar o processo,
sob pena de extinção do feito executório por abandono da causa
(art. 485, III, CPC).

A prévia intimação da parte/advogado exequente sobre a possibilidade de extinção do processo por abandono da causa constitui requisito indispensável processualmente à prolação de sentença com este fim, constituindo vício causador de nulidade absoluta a sua não realização prévia, nos moldes do artigo 10 do Código de Processo Civil.

Registre-se, por oportuno, que processo originário dura mais de vinte anos.

Logo, verifica-se que o MM. Juízo
a quo
ocorreu em
error in procedendo
ao proferir a r. sentença de extinção, por abandono da parte exequente, sem realizar a sua devida intimação para cientificá-lo dessa possibilidade (art. 10, CPC), devendo ser prontamente reconhecido o vício causador da nulidade da r. sentença por violação ao devido processo legal.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de declarar a nulidade da sentença por
error in procedendo,
determinando-se o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para oportunizar ao recorrente a realização das diligências determinadas às fls. 704 e 709, sob pena de extinção do processo por abandono da causa.

É como voto.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Senhor Presidente, acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl
*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 27/06/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Havia pedido vista do presente processo e estou acompanhando na íntegra o voto do Eminente Relator.

*

lsl
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0012944-75.2000.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEMER JABOUR MOULIN

APELADO: MARIA IZABEL STHEL GARCIA SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: ALEMER JABOUR MOULIN - ES5189

Advogado do(a) APELADO: JOSE ROBERTO RANGEL DE ALMEIDA - ES7837

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ALEMER JABOUR MOULIN
contra a r. sentença de fl. 713, proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, que extinguiu o processo de execução na forma do artigo 485, Inc. III, do CPC, fundamentando-a no abandono da causa pelo exequente.

Em suas razões
recursais (ID Num. 3539445)
, o
apelante
alega,
em síntese, que:
1) o

credor/apelante permaneceu na expectativa da intimação
para
assinatura dos alvarás não lançadas no andamento processual para, após, promover a prestação de contas do crédito efetivamente apurado, do abatimento do valor da execução e, para continuidade da de
m
anda sobre o saldo,
como
expressamente requerido nos autos;
2) o Juízo a quo extinguiu a execução em prejuízo do credor/exequente, estando pendente a demanda de atos formais e providências outras; 3)
a precipitada extinção da execução

significa impor ao credor/apelante a "não satisfação de seu direito", na pendencia do deslinde da ação "conexa" onde já existem créditos penhorados
;
4)

não foi realizada a sua intimação
do apelante

(como parte e advogado em causa própria)
relativamente à possibilidade de extinção da demanda
,
ferindo-
se
o devido processo legal (
art. 10 c/c
§ 1º, art. 485, CPC);
5)

não restou configurado o abandono da causa,
pois se trata
de execução, em curso há duas décadas,
com inúmeras diligências realizadas pelo recorrente com o fim de satisfação do débito;
6) e, por fim, a ausência de recolhimento das custas, quando muito, induz o entendimento que o, inicialmente interessado, desistira da providência deprecada.

Diante disso, pede a anulação da sentença, determinando-se o retorno dos autos à comarca de origem e o reestabelecimento da tramitação do feito executório.

Pois bem. Na origem, t
rata-se de ação
executória de honorários em que fora sucumbente
MARIA IZABEL STHEL GARCIA SOUZA
e
credor
ALEMER JABOUR MOULIN,
que advoga em causa própria
.

Após
diversas
tentativas frustradas de buscar bens em nome d
a
executad
a
,
por meio
dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD,
o MM. Juízo
a quo
proferiu despacho determinando a intimação do exequente para
realização de diligências. Primeir
o
para

“
retirar
em
cartório
a CP e documentos e promover sua distribuição no Pje e comprovar sua
distribuição
”
(fl. 704) e
a segunda

“para comprovar o
recolhimento
das custas e distribuição da deprecata (fl. 709).

Diante da ausência de manifestação do exequente relativamente a ambas intimações, foi proferida sentença de extinção do feito por abandono da causa.

Dito isso, o cerne da irresignação é a regularidade da extinção da ação executória por abandono do processo de execução, com fundamento no art. 485, III, do CPC.

Primeiramente, não se desconhece a possibilidade de aplicação subsidiária do artigo 485, III, do CPC aos processos de execução, como prevê o C. STJ: "
a
extinção prevista no artigo 485, inciso III, do CPC, ante o abandono da causa, tem aplicação subsidiária ao processo de execução
(art. 771, parágrafo único, do CPC)
" (AgInt no AREsp 1.427.832/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe de 1º/07/2019), contudo, no caso dos autos, não há razão para extinção da execução com fundamento no abandono da causa, visto que o exequente não foi intimado a respeito desta possibilidade.

É uníssono na jurisprudência pátria o entendimento de que quando a parte advoga em causa própria, inexiste a obrigação do Juízo de intimá-la também pessoalmente, com fulcro no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, para que após esta intimação, caso permanece inerte a parte, seja possível a extinção do processo por abandono da causa.

Ocorre que os julgamentos exarados pelos Tribunais de Justiça pátrios, quando extinguem o processo por abandono da causa, condicionam a prolação de sentença extintiva à prévia intimação da parte/advogado, nos moldes do art. 10 do CPC, a fim de evitar decisão surpresa. Vejamos:

Apelação Cível. Ação Cautelar de arresto. Sentença de extinção sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, III do Código de Processo Civil, em razão de inércia autoral. Apelante sustentando que não foi intimado da decisão, bem como afirmando que nos autos existe decisão suspendendo o arresto até decisão final do STJ.
Verifica-se que o ato ordinatório para que a parte autora promovesse andamento ao feito, sob pena de extinção, ocorreu em 14/03/2018, tendo o recorrente, que atua em causa própria, sido intimado por Diário Oficial em 11/09/2018.

Vigora o entendimento que, para fins de intimação, ao advogado que atua em causa própria se faz suficiente a publicação por Diário Oficial.
Precedentes. Ainda que os autos do processo que deu origem à presente cautelar tenham sido remetidos ao Egrégio STJ pela interposição de Agravo em Recurso Especial, não houve determinação de suspensão da Ação Cautelar. Ademais, o Agravo de Instrumento derivado desta cautelar, analisado por esta Colenda Câmara Cível, indeferiu o pedido liminar, assim, não houve suspensão do processo. Quanto aos honorários de sucumbência, esclarece-se que os mesmos foram fixados em R$ 2.000,00, respeitando ao preconizado no § 2º do art. 85, do CPC. Majoração dos honorários advocatícios para R$ 2.200,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Conhecimento e não provimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 03343276520158190001, Relator: Des(a). JDS RICARDO ALBERTO PEREIRA, Data de Julgamento: 02/10/2019, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO - INTIMAÇÃO PESSOAL - ADVOGADO EM CAUSA PRÓPRIA - DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO SÚMULA 240 DO STJ - NÃO CABIMENTO - ABANDONO - CONFIGURAÇÃO - EXTINÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - CABIMENTO.
- Há que se confirmar a sentença que extinguiu a fase de cumprimento de sentença por abandono da causa se a parte exequente, que litiga em causa própria, foi intimada para a prática de atos e, depois, diante da inércia destes, foi intimada a dar andamento ao feito, sob pena de sua extinção, mantendo-se, porém, inerte -

Litigando o exequente em causa própria, mostra-se desnecessária a sua intimação pessoal (art. 485, § 1º do CPC/15) -
Não se aplica a súmula nº 240 do STJ se o réu não foi citado ou é revel ou se se trata de cumprimento de sentença não impugnado, de tal sorte que, nessas hipóteses, não se pode exigir prévio requerimento do réu para que o cumprimento de sentença possa ser extinto. (TJ-MG - AC: 10702020195682003 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 12/04/2018, Data de Publicação: 24/04/2018)

No caso dos autos, o apelante sequer foi intimado, via Diário da Justiça ou pessoalmente, sobre a possibilidade de extinção do processo executório por abandono da causa, o que feriu o previsto no artigo 10 do Código de Processo Civil, que assim dispõe
:

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Assim, em havendo possibilidade de extinção do processo por abandono da causa, deve ser observada a garantia de intimação à parte/advogado para que movimente os autos, sob pena de que o Juízo competente, caso a parte permaneça inerte, leve a efeito a extinção do processo pela desídia do autor.

Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal quanto à ausência de prévia e expressa advertência quanto à possibilidade de extinção do feito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ART. 485, III, CPC ABANDONO DA CAUSA E INÉRCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADO AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA EXPRESSA QUANTO A EXTINÇÃO DO FEITO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR ART. 485, §1º, CPC PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SENTENÇA ANULADA. 1. O modelo constitucional de processo civil albergado pela novel Lei nº 13.105/2015, patente a instituição de normas fundamentais que denotam a cogente primazia do princípio da supremacia do julgamento de mérito, afastando na medida do possível o julgamento invariável de extinção sem resolução de mérito.
De igual forma, é vedado ao magistrado proferir decisão com base em fundamento que não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar. Trata-se, pois, da vedação da decisão surpresa insculpida no art. 10, CPC . 2. Após essa breve divagação quanto aos princípios insculpidos no código processual civil, entendo que não cabia ao d. magistrado de piso extinguir o processo, sob o argumento de inércia do autor, quando: i) evidente a ausência de ânimo para abandonar a causa; ii) ausência de prévia e expressa advertência quanto à extinção do feito; e iii) ausência de intimação pessoal da parte autora, em desrespeito ao procedimento previsto no art. 485, §1º, CPC. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035120150517, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2022, Data da Publicação no Diário: 30/03/2022)

V
erifica-se
do caderno processual ausência de
determinação pretérita de
qualquer intimação do apelante (que atua em causa própria)
para promover as diligências cabíveis e movimentar o processo,
sob pena de extinção do feito executório por abandono da causa
(art. 485, III, CPC).

A
prévia intimação da parte/
advogado
exequente
sobre a possibilidade de extinção do processo por abandono da causa

constitui
requisito indispensável
processualmente
à prolação de sentença
com este fim
,
constituindo vício causador de nulidade absoluta a sua não realização prévia,
nos moldes do artigo 10 do Código de Processo Civil
.

R
egistre-se,
por oportuno,
que
processo
originário
dura mais de vinte anos.

Logo, verifica-se que o MM. Juízo
a quo
ocorreu em
error in procedendo
ao proferir a r. sentença de extinção, por abandono da parte exequente, sem realizar a sua devida intimação para cientificá-lo dessa possibilidade (art. 10, CPC), devendo ser prontamente reconhecido o vício causador da nulidade da r. sentença por violação ao devido processo legal.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de declarar a nulidade da sentença por
error in procedendo,
determina
n
do-se
o retorno dos autos
ao
J
uízo
a quo
para oportunizar ao recorrente a realização das diligências determinadas às fls. 704 e 709, sob pena de extinção do processo por abandono da causa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.